Tribunal: TJMT
Processo: 1001394-70.2021.8.11.0078
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001394-70.2021.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE SCAPINELLO - CPF: 016.941.151-60 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001394-70.2021.8.11.0078

Origem:
Juizado Especial
Cível da Comarca de Sapezal
/MT

Recorrente
:
JOSE HENRIQUE SCAPINELLO

Recorrida:
GOL LINHAS AÉREAS S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
21-24/11
/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO

EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19. FORTUITO EXTERNO.

INEXISTÊNCIA DE REMARCAÇÃO EM VOO COM DATA PRÓXIMA AO DIA ORIGINARIAMENTE CONTRATADO.
LEI N.o 14.034/2020. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. DANOS MATERIAIS REEMBOLSADOS EM DEMANDA JUDICIAL INTERPOSTA PELA ESPOSA DO CONSUMIDOR.

TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.

Trata-se de ação indenizatória em que o
Recorrente

JOSE HENRIQUE SCAPINELLO
postula reparação por danos morais
e materiais
,
sob o argumento de que adquiri
u
passagens aéreas junto à empresa Recorrente com destino a
Recife
/
PE

no dia 02/05/2021
, no entanto,
no dia anterior à viagem,
em razão da pandemia,
o voo foi cancelado, motivo pelo qual
entr
ou
em contato com a
Re
querida e solicit
ou sua reacomodação em outro voo no mesmo dia para não prejudicar as férias em família programada antecipadamente
, contudo, seu pedido não foi atendido pela Recorr
ida
.

2
.
Restou incontroverso nos autos que o cancelamento do voo adquirido pelo consumidor em
02/05/2021
, ocorreu em razão dos efeitos da pandemia do COVID-19, que ensejou alterações significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados.

3. É cediço que aludidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. Entrementes, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrida de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários.

4. Consta da Lei n.o 14.034/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da covid-19, que a companhia aérea deve sempre oferecer, como alternativa, a reacomodação em voo próprio ou de
terceiro
, sem ônus (art. 3o, § 2o). Entrementes, no caso em comento, não há nenhuma prova de que a empresa Recorrente diligenciou no sentido verificar a possibilidade de realocação em voo de outra companhia aérea em data próxima ao dia originariamente
contratado, motivo
pelo qual o Autor se viu obrigado a adquirir nova passagem aérea de outra companhia aérea para chegar ao seu destino final juntamente com sua família.

5. Evidente falha na prestação de serviço da empresa demandada no que se refere à inobservância do seu dever de promover a reacomodação em voo próprio ou de
terceiro
, ensejando o dever de indenizar o consumidor pelos prejuízos suportados
.

6. Entrementes, considerando que na demanda judicial distribuída sob o número 1001391-18.2021.8.11.0078, em que figura como parte Autora a esposa do Recorrente, Sra.
Kássia
Farias dos Santos, já houve o ressarcimento dos valores despendidos pelas novas passagens de todos os passageiros, consoante se infere no voto do Relator colacionado no ID 123384526, não há se falar em acolhimento do pedido de indenização por danos materiais no presente feito.

7.
Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito das tentativas do consumidor, conforme o contato via SAC carreado na exordial.

8
. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

9
. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

1
0
.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada demandante
que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

1
1
. Sentença reformada.

1
2
. Recurso conhecido e p
arcialmente p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente JOSE HENRIQUE SCAPINELLO postula reparação por danos morais e materiais, sob o argumento de que adquiriu passagens aéreas junto à empresa Recorrente com destino a Recife/PE no dia 02/05/2021, no entanto, no dia anterior à viagem, em razão da pandemia, o voo foi cancelado, motivo pelo qual entrou em contato com a Requerida e solicitou sua reacomodação em outro voo no mesmo dia para não prejudicar as férias em família programada antecipadamente, contudo, seu pedido não foi atendido pela Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformado,
o Recorrente JOSE HENRIQUE SCAPINELLO
, nas razões recursais, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que a empresa Recorrida GOL LINHAS AÉREAS S/A seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em contrarrazões (ID 118277958), a empresa Recorrida refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida na origem por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022